Tribunal: TJSP
Processo: 1511410-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da agravante pelo crime ter sido praticado em estado de calamidade pública. Não cabimento. Não provimento ao recurso.